Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750633-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARIA LUIZA CAMPOS DE ASSIS REU: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de débito cumulada com reparação por danos morais n. 072269-32.2023.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravante (id 17832904 dos autos originários). A agravante alega que a decisão agravada não levou em consideração aspectos relevantes de sua situação socioeconômica, bem como as ilegalidades praticadas pela agravada. Sustenta que não possui condições financeiras para pagar o valor exorbitante cobrado. Explica que o objeto da ação originária é a extinção ou a revisão do débito e que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial. Salienta que a agravada emitiu notificação de suspensão de fornecimento de energia elétrica diversas vezes. Destaca que está com sessenta e oito (68) anos de idade, possui diagnóstico de diabetes e hipertensão. Defende que é devida a suspensão das cobranças e a garantia da manutenção da prestação do serviço de energia elétrica enquanto se discute a legitimidade das faturas, porquanto trata-se de serviço essencial. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que a agravada, unilateralmente, realizou inspeção em sua residência. Acrescenta que a agravada estabeleceu um período no qual supostamente o consumo foi irregular, sem qualquer justificativa, realizou o cálculo e imputou-lhe o débito. Alega que não é possível atribuir-lhe responsabilidade pela existência de irregularidades nos aparelhos de energia elétrica com base num simples ato administrativo e sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Sustenta que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar que a agravada abstenha-se de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade da justiça (id 178329041 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma cumulativa. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão interlocutória ora agravada que indeferiu o requerimento liminar por entender que os fatos alegados na petição inicial necessitam de dilação probatória (id 178329041 dos autos originários). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada irregularidade na cobrança pelo serviço de fornecimento de energia elétrica pela agravada. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) juntado nos autos constitui ato administrativo, o qual se reveste do atributo da presunção da legitimidade e da veracidade (id 177951145 dos autos originários). É, portanto, considerado válido salvo prova em contrário. O mencionado termo confere legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão importantes para se avaliar, prudentemente, eventuais vícios na realização da inspeção pela agravada. Ressalto que não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro o alegado perigo de dano porquanto inexiste indicação de possível suspensão de fornecimento dos serviços de energia elétrica nos autos originários. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada